Tribunal: TJDFT
Processo: 0746818-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao (i) pagamento de R$ 1.800,00 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão do auxílio-saúde na base de cálculo do valor devido; e (ii) pagamento da correção monetária sobre o valor pago a título de conversão de licença prêmio em pecúnia desde o dia 31/10/2017 até a data da efetiva quitação da quantia, em novembro de 2019. Em seu recurso sustenta que já preenchia os requisitos para o abono de permanência desde julho de 2017, sendo que recebeu o valor retroativo a título de abono de permanência no mês de dezembro de 2017, de modo que aquele valor deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Em seu recurso a parte autora pretende a inclusão do abono de permanência no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Constata-se que a aposentadoria da parte autora foi publicada em 01/09/2017, sendo que em dezembro de 2017 recebeu valores retroativos a título de abono de permanência, eis que já havia preenchido os requisitos para a aposentadoria em momento anterior àquele dia 01/09/2017.

IV. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

V. Portanto, e não tendo sido aquela parcela contemplada no cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela parte autora, deve ser reconhecido o direito à incorporação da abono de permanência (no valor mensal de R$ 1.304,07) naquela base de cálculo, por se tratar de vantagem pecuniária permanente. Assim, deve a primeira parte do dispositivo da sentença ser reformada para também incluir o abono de permanência no valor devido a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia, de modo a majorar aquele trecho da condenação de R$ 1.800,00 para R$ 13.536,63 ((R$ 200,00 + 1.304,07) x 9).

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o abono de permanência também seja incluído no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia e, em consequência, majorar a primeira parte do dispositivo da sentença de R$ 1.800,00 para R$ 13.536,63 (treze mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.